Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700692-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: D &amp; J CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: KEROLAINY MARIA SORRENTINO DESPACHO À agravante-autora, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-ré (id. 32232952). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora